Tribunal: STF
Processo: RE 282800
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-05
Data de publicação: 2002-02-05

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário.
Juntada do substabelecimento ao subscritor da peça após escoado o
prazo recursal. Inexistência do ato de interposição do recurso.
Precedente deste Tribunal.
Agravo regimental não conhecido.